Tribunal: TJDFT
Processo: 0745265-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745265-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANLEY FIGUEIREDO DE GIRAO MAIA AGRAVADO: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO TEIXEIRA ALBUQUERQUE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WANLEY FIGUEIREDO DE GIRÃO MAIA contra decisão de ID 173126119 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME, que indeferiu o pedido de intimação da executada para indicação de bens passíveis de penhora. Afirma, em suma, que a intimação da parte contrária se revela medida útil e efetiva à execução; que o cumprimento tramita desde 2022, sem satisfação da obrigação; que a ausência de indicação de bens configura ato atentatório à dignidade da justiça; que houve violação aos princípios da economia processual e da celeridade. Requer, liminarmente, seja determinada a intimação da parte executada para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 526499575). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A preclusão consumativa consiste na impossibilidade de se decidir novamente as matérias já deliberadas anteriormente. Desse modo, opera-se a preclusão consumativa quando houver pronunciamento judicial de conteúdo decisório anterior sobre o tema. Na hipótese, a parte agravante requereu, em 24/5/2022, a intimação da parte executada para indicação de bens passíveis de penhora, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade de justiça (ID 125726805 dos autos de origem). No pronunciamento judicial de ID 127180480 (autos de origem), decidiu-se que: Indefiro o pedido de intimação da executada para indicar bens passíveis de penhora, visto que constitui ônus do credor. No caso, as pesquisas de bens realizadas nos autos foram as determinadas por este Juízo (Bacenjud, Renajud e Infojud). Ademais, como é sabido, a simples circunstância de o devedor, regularmente intimado, não indicar bens penhoráveis, não implica a aplicação automática das sanções previstas nos Artigos 774, caput e parágrafo único, do CPC/2015, na medida em que esses dispositivos não estabelecem hipótese de responsabilidade objetiva do executado, pela simples omissão em indicar bens penhoráveis. Em verdade, tais normas somente têm aplicação no caso em que reste demonstrado que o devedor, tendo bens penhoráveis, deixe de indicá-los, de forma maliciosa e de má-fé, visando a ocultá-los e afastá-los da constrição judicial. No que se refere ao pedido de penhora de bens, intime-se o exequente para indicar localização onde será realizada a diligência, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Após, retornem conclusos. A despeito da oposição de embargos de declaração (ID 127744562 dos autos de origem), a parte deixou de submeter a matéria ao segundo grau de jurisdição na oportunidade. Ademais, a parte exequente reiterou o pedido de aplicação de multa (ID 140756855 dos autos de origem), indeferido na decisão de ID 143003988 (autos de origem), proferida em 18/11/2022. Portanto, diante da impossibilidade de reiteração de matéria já preclusa no curso da execução, a hipótese é de não conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 25 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora